Tribunal: TJDFT
Processo: 0725957-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725957-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEYLHE DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEYLHE DOS SANTOS CARDOSO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos Embargos à Execução no 0709443-86.2024.8.07.0012, indeferiu o pedido da parte ora agravante de inversão do ônus probatório. Despacho de ID 73418214 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por intempestividade, tendo ela se manifestado pela petição de ID 73494726 alegando a tempestividade do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu a decisão agravada no ID 233697575, em 29 de abril de 2025. Transcrevo-a em parte: Trata-se de embargos à execução opostos por Wheylhe dos Santos Cardoso contra Banco de Brasília S.A., em que pede a extinção da execução de título extrajudicial no 0723920-50.2024.8.07.0001, fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 145.535,33, com vencimento para 15/03/2029. Para tanto, afirmou que (i) o título seria ilíquido por não discriminar adequadamente a diferença de R$ 8.803,14 entre o "valor bruto" (R$ 145.535,33) e o "valor líquido" (R$ 136.732,19); (ii) a citação seria irregular, pois realizada por WhatsApp sem observância dos requisitos formais da Portaria GC 34/2021; (iii) a instituição financeira teria aplicado taxa de juros remuneratórios (1,67% a.m.) superior à contratada (1,59% a.m.); e (iv) teria havido cobrança de encargos moratórios abusivos, em especial a incidência de multa sobre juros moratórios. Em impugnação, o embargado sustentou que (i) a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por si só, sendo líquida, certa e exigível; (ii) a cobrança dos juros e demais encargos seriam legítimos, amparados pelas cláusulas contratuais, em especial o Custo Efetivo Total; e (iii) a alegação de excesso de execução estaria desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Em réplica, o embargante reiterou seus argumentos e destacou que o embargado não impugnou especificamente a alegação de irregularidade da citação, o que tornaria incontroverso este ponto. Enfatizou também que apresentou os cálculos do valor que entende devido no capítulo 5.6 da petição inicial dos embargos. Os autos vieram conclusos para saneamento e organização. (...) IV. Do ônus da prova Não há hipótese de inversão do ônus da prova, considerando que a relação jurídica não é de consumo, tratando-se de contrato bancário de capital de giro firmado para fomentar atividade empresarial. Assim, o embargante incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente: a) A iliquidez do título executivo; b) A aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à contratada; c) A existência de abusividade nos encargos moratórios; d) O excesso de execução alegado. A parte ora agravante foi devidamente intimada e deu ciência da decisão no dia 5 de maio, de forma que o recurso poderia ser interposto até às 23:59:59h do dia 26 de maio de 2025. Ainda que se considere o argumento da parte, no sentido de que o art. 357, §1o, do Código de Processo Civil garante à parte o direito de pedir esclarecimentos em 5 (cinco) dias e que só a partir deste momento iniciar-se-ia o prazo recursal, o recurso estaria intempestivo. Observa-se que a parte peticionou no ID 235429063 dos autos de origem, no dia 12 de maio, requerendo esclarecimentos e que o referido pedido foi indeferido pela decisão de ID 236904642, de 26 de maio de 2025. A parte ora agravante foi devidamente intimada e deu ciência da decisão no dia 28 de maio, de forma que o recurso poderia ser interposto até às 23:59:59h do dia 18 de junho de 2025. Considerando que o presente recurso foi interposto no dia 30 de junho de 2025, necessário entender que, além de a decisão estar acobertada pela preclusão, o recurso é manifestamente intempestivo, sendo incabível seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2025 17:16:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador